Tribunal: TJDFT
Processo: 0016032-49.2012.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016032-49.2012.8.07.0015 RECORRENTE: JULIANA ANDRADE LIMA RECORRIDO: HELDER ASSIS FRANCELINO ARAGAO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por JULIANA ANDRADE LIMA contra despacho de mero expediente desta Presidência, que determinou o recolhimento em dobro do valor do preparo, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC/2015. Sustenta, em síntese, a desnecessidade do recolhimento do preparo recursal, uma vez que foi deferida a gratuidade de justiça na decisão de ID 11196182. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados AgRg nos EDcl no HC 413.270/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 1o/6/2018 e AgInt nos EDcl no REsp 1686382/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/11/2019. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Todavia, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a certidão de ID 16114799, em razão do deferimento da gratuidade de justiça à recorrente (IDs 12199956 - Pág. 1 e 13186090 - Pág. 3). Intime-se o recorrido para que apresente, caso queira, contrarrazões ao recurso especial no prazo legal. Após, voltem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024